Tribunal: TJPA
Processo: 0802452-06.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802452-06.2022.8.14.0133

APELANTE: LIZIRENE SOUSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, reconhecendo sua legitimidade passiva e responsabilidade objetiva como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à alegada ausência de responsabilidade do banco, sob o argumento de atuar como mero agente financeiro; (ii) à validade do laudo técnico apresentado pela autora, sem perícia judicial; e (iii) à fundamentação da condenação por danos morais e dos critérios de fixação do quantum indenizatório, para fins de eventual prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil como gestor do FAR, integrante da cadeia de fornecimento, com dever de fiscalização da obra, à luz do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ.

4. A decisão consignou que o laudo técnico apresentado foi elaborado por profissional habilitado, não impugnado de forma específica, nem infirmado por prova técnica em sentido contrário, incidindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

5. A condenação por danos morais foi fundamentada na violação ao direito fundamental à moradia digna, diante de vícios que comprometeram a habitabilidade do imóvel, com fixação do valor segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a Súmula 362/STJ.

6. Inexistentes obscuridade, contradição ou omissão, verifica-se intento de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido suficientemente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões controvertidas. 2. Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando a matéria jurídica é apreciada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, II, e 489, § 1º; CDC, art. 14; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802452-06.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: LIZIRENE SOUSA DOS SANTOS

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 33017488

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

33017488)
por meio da qual negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em desfavor de
LIZIRENE SOUSA DOS SANTOS.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 33017490)
:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira por vícios construtivos em imóvel financiado, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais. A sentença reconheceu a atuação do Banco do Brasil como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, com dever de fiscalização da obra, fixando indenização por danos materiais no valor de R$ 6.295,04 e danos morais em R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil S/A, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responsabilidade civil por vícios construtivos do imóvel financiado, bem como se são devidas as indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, não se limita à condição de mero agente financeiro, assumindo dever de fiscalização da qualidade das obras, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não demonstradas quaisquer excludentes legais.

5. O laudo técnico apresentado comprova a existência de vícios construtivos relevantes, não impugnados de forma eficaz pela instituição financeira, configurando falha na prestação do serviço.

6. Os vícios comprometeram a habitabilidade do imóvel e o direito fundamental à moradia digna, extrapolando meros dissabores e justificando a condenação por danos morais.

7. Os valores fixados a título de danos materiais e morais mostram-se proporcionais e adequados às circunstâncias do caso, em consonância com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, quando atua como gestor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial, com dever de fiscalização da obra. 2. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos materiais e morais.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 389, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.102.539, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma; STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma; Súmula 362/STJ.”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração (
ID 34198886),
sustentando a existência de omissões no acórdão quanto à sua responsabilização solidária pelos vícios construtivos do imóvel, ao argumento de que teria atuado apenas como mero agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, sem qualquer ingerência na elaboração, execução ou fiscalização da obra. Alegou, ainda, que a condenação teria sido fundamentada exclusivamente em laudo técnico unilateral apresentado pela autora, sem a realização de perícia judicial sob o crivo do contraditório. Aduziu, ademais, ausência de fundamentação idônea quanto à configuração dos danos morais e aos critérios adotados para a fixação do quantum indenizatório. Ao final, requereu o suprimento das alegadas omissões, para fins de prequestionamento, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

A embargada LIZIRENE SOUSA DOS SANTOS apresentou contrarrazões
(ID 34310670)
requerendo a manutenção do acórdão em sua integralidade.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão ao embargante
.

Como se extrai do acórdão embargado, tais questões foram amplamente enfrentadas e decididas, à luz do conjunto fático-probatório constante nos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva e solidária do agente gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do PMCMV – Faixa 1.

Reitero que, na qualidade de agente operador do FAR, o Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva ad causam, sendo responsável pela fiscalização da execução das obras e, consequentemente, pelos vícios construtivos identificados no imóvel, conforme expressamente reconhecido neste Tribunal e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado, inclusive, consignou de forma clara e precisa que
(ID 33950483):

“No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel (ID 32902096).

Quanto ao referido laudo pericial (ID 32902096), constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Semelhantemente, no que se refere à indenização por danos morais não se constata qualquer omissão ou obscuridade do acórdão embargado. A respeito do tema, colaciono o seguinte excerto da decisão:

“(...) O banco apelante se insurge, ainda, contra a condenação em danos morais.

Já a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, deve ser mantida a sentença que condenou o BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes”.

Tal fundamentação demonstra que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado. O que se verifica, em verdade, é o intuito da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Ademais, no que tange ao suposto vício quanto ao prequestionamento, relembro que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a questão jurídica controvertida tenha sido suficientemente enfrentada, como foi no caso.

Dessa forma, os embargos se apresentam com nítido caráter infringente, constituindo inadequado sucedâneo recursal, razão pela qual devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026